Tribunal: TJDFT
Processo: 0015543-72.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015543-72.2017.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em julgamento de recurso especial interposto nos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a existência de condenações anteriores transitadas em julgado não se mostra idônea para demonstrar a personalidade do agente voltada para a prática delituosa. 2. Com o afastamento da valoração negativa referente à personalidade, há de ser reformada a dosimetria da pena, em atendimento à determinação do STJ, a fim de reduzi-la. 3. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu. O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 59 do Código Penal, no que tange ao critério de aumento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao considerar “critério válido e razoável, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao tipo penal” (ID 16748940), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum relativo a 1/8 sobre o termo médio na exasperação da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito” (AgRg no REsp 1571320/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/3/2020). Confira-se, ainda, o HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, veja-se também o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a exasperação da pena-base mostrou-se razoável e proporcional, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento de acervo de fatos e provas colacionados, providência obstada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004